Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737528-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA RECORRIDO: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERNANDA LISBOA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO VERTICAL. ENDEREÇO PROFISSIONAL INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO EM AÇÃO CORRELATA. VALIDADE DO ATO. 1. O CPC, art. 282, §1o prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280). 3. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 4. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local (CPC, art. 248, § 4o). 5. Recurso dos exequentes conhecido e provido. Recurso dos executados prejudicado. O recorrente alega ofensa aos artigos 203, § 1o, 485, 487, 1.003, 1.009, 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto conhecidos apelação e agravo de instrumento interpostos contra a mesma decisão. Assevera ser indevida a multa imposta, pois haveria inequívoco problema quanto ao conhecimento de ambos os recursos simultaneamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 203, § 1o, 485, 487, 1.003, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de afronta ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024